Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000711-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOEMERSON DE OLIVEIRA SALES
IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Estado de Mato Grosso e o IBFC, em suas defesas (Id’s 76377482 e 76958986), alegam matérias preliminares decadência e ilegitimidade passiva.
Considerando que eventual acolhimento de quaisquer das preliminares acima mencionadas, poderá ocasionar o não enfrentamento da matéria de fundo e, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Impetrante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora